Tribunal: TJDFT
Processo: 0727341-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo de origem deixou de apreciar nova manifestação da parte agravante a qual reitera pedido anteriormente apreciado e indeferido. Dessa forma, o pronunciamento não encerra conteúdo decisório.
2. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal.
3. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de alegação e análise na instância ordinária.
4. Eventuais vícios processuais devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de configuração de nulidade de algibeira, prática vedada pela jurisprudência.
5. Recurso conhecido e não provido.